Tribunal: TJBA
Processo: 8076244-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076244-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: G. M. L. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida no cumprimento de sentença em trâmite perante a 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a impugnação apresentada quanto ao valor das astreintes fixadas, mantendo a exigibilidade da quantia executada, superior a R$ 200.000,00. O Agravante sustenta o excesso da multa cominatória, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente no tocante à dialeticidade; (ii) analisar a possibilidade de revisão do valor das astreintes impostas na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação recursal atende ao princípio da dialeticidade, ao contestar diretamente o fundamento adotado na decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de revisão das astreintes em razão da coisa julgada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do valor das astreintes em qualquer fase processual, inclusive na execução, por não estarem acobertadas pela coisa julgada, conforme previsto no art. 537, § 1º, do CPC.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e processual, não sendo indenizatória nem punitiva, podendo ser revista sempre que se revelar excessiva ou desproporcional à obrigação principal.

6. No caso concreto, a obrigação de fazer – portabilidade de plano de saúde – foi parcialmente cumprida, e a multa acumulada ultrapassou R$200.000,00, valor considerado desproporcional frente ao objeto da demanda.

7. A manutenção da multa nos moldes anteriores configura risco de enriquecimento sem causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A redução para R$500,00 por dia mostra-se adequada à finalidade coercitiva da medida, considerando a gravidade da conduta, a duração do descumprimento, a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que fixa astreintes não transita em julgado e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de medida coercitiva e processual.

2. É admissível a redução do valor das astreintes quando se constatar excesso que comprometa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante do risco de enriquecimento sem causa da parte credora.

3. O cumprimento parcial da obrigação imposta judicialmente constitui fundamento hábil para a readequação do valor das astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523 e 537, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1890794/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024;
STJ, AgInt no AgInt no REsp 2090546/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, AgInt no REsp 2021422/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023, DJe 05.05.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1918571/RJ, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
Rejeitar a preliminar
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)